Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711404-35.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Wilson Kuppas Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília no cumprimento provisório de sentença movido por Wilson Kuppas em desfavor do agravante, processo n. 0717423-25.2021.8.07.0001. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo (Id 151572716 do processo de referência): Por se tratar de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende da prestação de caução idônea (CPC, art. 520, IV). Assim, digam os exequentes, no prazo de 5 dias, se pretendem prestar caução. De outro lado, em atenção à petição do Banco do Brasil, o caso concreto não se subsume ao tema 1169/STJ, eis que já tramitou a liquidação de sentença pelo procedimento comum. Inconformada, a parte executada interpôs o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45116372), narra que, na origem, cuida-se de “ação de cumprimento provisória de sentença (artigo 509, II, do CPC/2015), relativamente a decisão (provisória) proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, onde foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90)” (SIC). Defende a suspensão do feito em razão da afetação ao Tema 1.169 do STJ ao presente caso. Afirma que a “questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo sobre o mesmo título executivo possam ser processados concomitantemente”. Sustenta “ainda que, o presente recurso possa não tratar diretamente sobre o pressuposto acima exposto, a prudência impõe a necessidade de observância do sobrestamento do Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva”. Aduz que existem motivos suficientes para a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, “porquanto na decisão guerreada determina prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Todavia, conforme restou demonstrado alhures, se faz imprescindível a suspensão dos autos em dependência, por poder cercear a defesa das partes”. Ao final, requer: a) Em sede de tutela de urgência: b) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. c) No mérito: d) A reforma integral da decisão agravada, suspendendo o processo até julgamento do Tema 1.169 STJ. e) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. O preparo recolhido (Id 45116374 e Id 45116375). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, conforme corretamente consignado na decisão agravada, não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados, não estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar, tendo em vista a ausência de demonstração da plausibilidade do direito pleiteado. Em 18/10/22 o STJ afetou o Tema 1.169 e determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. Veja-se: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No processo de origem (autos n. 0717423-25.2021.8.07.0001), o Banco do Brasil, ora agravante, requereu (Id 151076700 do processo de referência) a suspensão da marcha processual, com base no Tema 1169 do STJ. Na decisão agravada (Id 151572716 do processo de referência), o juízo a quo entendeu que “o caso concreto não se subsome ao tema 1169/STJ, eis que já tramitou a liquidação de sentença pelo procedimento comum”. Sem razão a parte agravante. Explico. Compulsando os autos de origem, observa-se que o exequente, ora agravado, na petição inicial do cumprimento provisório de sentença n. 0717423-25.2021.8.07.0001, afirmou (Id 92719290 do processo de referência) que, na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, a “sentença acolheu os pedidos em favor dos produtores rurais, e por consequência, os réus interpuseram Recurso de Apelação, sendo então revista a sentença pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 1a Região que entendeu por negar o pedido”. Acrescenta que os autores apresentaram recurso especial (autos n. 1.319.232-DF), no qual o STJ reviu o entendimento do TRF da 1a Região e deu acolhimento às teses dos autores da ação civil pública para declarar que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%” (Recurso Especial no 1.319.232-DF, Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014). Ademais, o exequente afirmou que no EREsp n. 1.319.232, a Corte Especial do STJ julgou o feito em 16/10/2019 (publicação em 30/10/2019), e decidiu por manter a favor dos produtores rurais todos os termos da decisão contra o Banco do Brasil S.A., alterando somente a forma de cálculo na hipótese de pagamento por parte da União e excluindo a condenação de honorários advocatícios exclusivamente na ação civil pública contra o Banco do Brasil. Além disso, determinou a revogação da suspensão das execuções de sentença promovidas pelos credores em todo o Brasil. A despeito dos argumentos do agravante, o presente processo não está afetado com base no Tema 1169 do STJ, tendo em vista que a liquidação em comento não exige prévia liquidação, notadamente porque o título em execução não tem natureza genérica, sendo possível a definição dos valores devidos por simples cálculos, a despeito da divergência instaurada quanto ao índice de correção. No caso, tanto exequente como executado apresentaram os respectivos cálculos, apontando de forma direta o valor que entendem devido. É o que o se infere da atualização do valor homologado em R$ $144.057,49 (Id 145351771 do processo de referência) e na impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado alega excesso à execução, reconhecendo-se como devido o montante de R$ 138.833,85, acrescidos a multa e os honorários (Id 145357712 do processo de referência). Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito pleiteado pela parte agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora